Tribunal: TJDFT
Processo: 0751116-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA. REQUISITO DE REPARAÇÃO DO DANO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PATRIMONIAL OU DANO JÁ RESSARCIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA NÃO PREVISTA NO DECRETO. AFASTAMENTO DO ÓBICE E DETERMINAÇÃO DE NOVA ANÁLISE DOS DEMAIS REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo em execução penal interposto por condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de furto qualificado, contra decisão que indeferiu o indulto coletivo previsto no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024. O juízo da execução entendeu inviável o benefício por inexistir reparação do dano, apesar de o valor subtraído (R$ 193.450,00) ter sido integralmente ressarcido à vítima pela instituição financeira. O agravante sustenta que a exigência de reparação pressupõe a existência de prejuízo patrimonial e que a interpretação restritiva adotada cria requisito não previsto no decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir se o requisito de reparação do dano previsto no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024 impede a concessão de indulto quando inexistente prejuízo patrimonial à vítima ou quando o dano já tenha sido integralmente recomposto por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A concessão de indulto constitui ato de clemência de competência privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de constitucionalidade, sem interferência no mérito do decreto.
4 - O Decreto no 12.338/2024 exige a reparação do dano para a concessão do indulto em crimes patrimoniais sem violência, o que pressupõe a existência de efetivo prejuízo patrimonial.
5 - A inexistência de dano ou a recomposição integral do prejuízo torna materialmente inaplicável a exigência de reparação, pois não se pode impor ao apenado condição impossível ou desnecessária.
6 - O decreto presidencial não contém vedação expressa à concessão do indulto nas hipóteses em que não há dano, razão pela qual não cabe ao julgador criar restrição não prevista no texto normativo.
7 - A interpretação restritiva que exige reparação mesmo quando inexistente prejuízo conduz a resultado desarrazoado, pois imporia tratamento mais gravoso às situações de menor ofensividade penal.
8 - A interpretação lógico-sistemática do decreto revela que a finalidade da norma é evitar obstáculos desproporcionais ao acesso ao indulto, especialmente quando o próprio diploma admite hipóteses de dispensa da reparação.
9 - Afastado o óbice interpretativo adotado pelo juízo da execução, impõe-se o retorno dos autos para verificação dos demais requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - A exigência de reparação do dano prevista no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024 pressupõe a existência de prejuízo patrimonial efetivo.
2 - Inexistente dano ou estando o prejuízo integralmente recomposto, a exigência de reparação torna-se materialmente inaplicável, não podendo impedir a concessão do indulto.
3 - Não cabe ao Poder Judiciário criar restrições não previstas no decreto presidencial que disciplina o indulto.